Tribunal: TJDFT
Processo: 0747999-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. MESMO VALOR PARA TODAS AS UNIDADES. NORMAS INTERNAS. PREVISIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor de que as obrigações condominiais da unidade imobiliária da qual é proprietário devem ser proporcionais à aérea do imóvel; que é devida a restituição do valor pago a maior, no período de 2018 a 2020; indenização pelos danos morais sofridos e declaração judicial para impedir alteração da convenção do condomínio no tocante às taxas condominiais.
2. Não se há de falar em vício, por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que foram analisados os fatos constantes dos autos, e o direito aplicável à espécie, demonstrando as razões do convencimento. Assim, atendida a garantia constitucional de fundamentação do ato judicial, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença.
3. Prescreve o art. 1.336, I, do CC que as despesas condominiais serão rateadas de acordo com a proporção das frações ideais dos imóveis, saldo disposição em contrário da convenção.
4. No caso dos autos, a cobrança de taxa extra por rateio simples estabelecida pela Assembleia Geral realizada em 2018 está em consonância com a Convenção do Condomínio, em seu art. 6o, “b”, o qual dispõe que é dever do condômino “concorrer para as despesas do Condomínio na proporção de suas frações ideais, de acordo com o orçamento anualmente aprovado em Assembleia Geral Ordinária, ou suas alterações subsequentes, também aprovadas por Assembleias Gerais, recolhendo as respectivas quotas nos prazos estabelecidos” (ID 25629398 - Pág. 3).
5. A alteração realizada na Convenção de Condomínio, em fevereiro de 2021, estabelecendo o mesmo valor de taxa condominial para todas as unidades imobiliárias, independentemente da metragem do imóvel, encontra-se revestida de legalidade, porquanto a decisão foi tomada por mais de dois terços dos condôminos, nos termos do que dispõe o art. 1.351, do CC. Ademais, as deliberações tomadas em assembleias condominiais são soberanas e possuem força de lei entre os condôminos e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados ao interesse coletivo. (Acórdão 898102, 20110810030427APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/9/2015, publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: 259)
6. Precedente do c. STJ: (...) Conforme o próprio artigo 1.336, inciso I, do Código Civil afirma, em sua parte final, determinações contrárias estabelecidas pelo condomínio são possíveis. Ainda que não houvesse um documento físico com a regra específica de determinação para o rateio das despesas condominiais extraordinárias, os condôminos se reuniram e deliberaram de forma democrática e participativa sobre a divisão dos custos. A deliberação tomada em assembleia, formalmente convocada e regularmente ocorrida, constitui a vontade da maioria, que deve ser respeitada e se sobrepor as regras gerais contidas na legislação civil. Ressalte-se, ainda, que o próprio Código Civil, em seu artigo 1.350, indica que a assembleia é momento adequado para discussão e determinação das despesas do condomínio. É, ainda, direito do condômino sua participação e voto (art. 1.335, inciso III, CC). Não há, portanto, nenhuma irregularidade nas decisões tomadas pela assembleia de condôminos, que foram baseadas em discussões democráticas e após deliberações abertas para o debate. (AgInt no AREsp 1119408/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018)
7. O Regimento Interno do Condomínio é parte integrante da Convenção e, portanto, não poderá existir conflito entre tais normas. Na espécie, conclui-se que o Regimento Interno, em seu art. 62, visa complementar a Convenção ao prever que “as quotas-partes, taxa básica, das despesas ordinárias de Condomínio serão iguais para todas as unidades condominiais” (ID 25629671 - Pág. 10).
8. Desse modo, irretocável a sentença que entendeu serem legítimas as taxas cobradas pelo Condomínio, visto que amparadas na legislação condominial vigente e na vontade dos condôminos, reunidos em assembleia regularmente realizada.
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.